Tribunal: CARF
Processo: 16682.900045/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900045/2015-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.200 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA
PARA
ESCLARECIMENTOS
RELACIONADOS À FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
DECORRENTE DE RETENÇÕES DE IRRF. COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS E REQUISITOS AO SEU APROVEITAMENTO EM PEDIDO
DE RESSARCIMENTO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A comprovação do saldo negativo de IRPJ para formação de créditos
compensáveis em PER/DCOMP pode ser realizada através de informes de
rendimentos ou documentos que demonstrem a efetiva retenção do imposto
sobre os valores recebidos, assim como o oferecimento da respectiva receita à
tributação, mediante registros contábeis e fiscais.
Considerando a realização de diligência determinada pelo colegiado tendente a
esclarecer controvérsias relacionadas à efetiva formação do saldo negativo do
tributo, devem ser reconhecidos os créditos efetivamente comprovados e
negados os que a parte deixou de apresentar esclarecimentos.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE RECOLHIMENTOS.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que
decorra de pagamento de tributo no exterior relativo a lucros, rendimentos e
ganhos de capital disponibilizados à controladora no Brasil, para compensação
com IRPJ e CSLL.
Os requisitos formais para comprovação dos tributos pagos no exterior,
relacionados à consularização, notarização e registro cartorário de documentos
de arrecadação estrangeiros, podem ser a dispensados quando comprovado que
a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê
a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado, mercê da aplicação do art. 16, § 2°,
inciso II da Lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900045/2015-89
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar parte da exigência tributária, vencidos os
Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, que dava parcial provimento em menor extensão, e
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente processo retorna de realização de diligência requestada por este
colegiado, objeto da Resolução no 1201-000.509 (fls. 1607/1625), que determinou providências
para evidenciar formação de saldo negativo de IRPJ objeto de declarações de compensação.
O Recurso Voluntário manejado objetiva reformar acórdão da DRJ (fls.
1188/1212), que reconheceu parcialmente direito creditório requerido em PER/DCOMP
decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, tendo o despacho decisório
inaugural (fls. 56) homologado parcialmente as compensações, nos seguintes montantes:

O total acima informado e suas divergências estão consolidados na seguinte planilha
analítica de créditos requestados e efetivamente reconhecidos pela administração tributária:
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

Após regular trâmite processual e apresentação de manifestação de inconformidade
pela interessada (e.fls. 2 e seguintes), a DRJ decidiu pelo parcial reconhecimento de uma parte dos
créditos, em acórdão de fls. 1188/1212, a seguir sumarizados em duas principais divergências que
foram sumarizadas por este colegiado quando da análise prévia, da qual resultou a determinação de
diligência, a seguir transcritas:
I) PARCELAS DE IRRF NÃO CONFIRMADAS:
1. CNPJ: 00.000.000/0001-91 > NÃO RECONHECIDA
Em relação à retenção no valor de R$ 58.112,28 foi apresentado comprovante de retenção relativo
a depósito judicial, tendo como autor o CONSORCIO PRA-1 MODULOS, CNPJ:
06.306.822/0001-81, cuja retenção não foi confirmada no sistema, nem foram apresentados
documentos do processo judicial e do consórcio.
2. CNPJ: 00.000.000/3192-52 > RECONHECIDA PELA DRJ
Foi apresentada a documentação do Consorcio Rio Paraguaçu.
3. CNPJ: 00.000.000/3996-98 > RECONHECIDA PELA DRJ
Foi apresentado comprovante onde consta como favorecido o consórcio GASPAV e foi
comprovado o percentual de participação societária.
4. CNPJ: 00.000.000/5055-52 > NÃO RECONHECIDA
Declarou ter sofrido retenção no valor de R$ 1.284.292,21, da filial 00.000.000/505-52 do Banco
do Brasil. Apresentou como comprovantes os documentos de fls. 238/244, onde consta que tal
filial do BB reteve diretamente no CNPJ da matriz da CNO a importância de R$ 1.284.292,21. O
documento de fl. 239 é quase idêntico ao apresentado na fl. 224, somente divergindo nos meses de
janeiro, abril e julho, sendo que o único valor pretendido pela empresa e ainda não considerado, o
de julho (R$ 55.431,57) já foi computado automaticamente pelo sistema eletrônico, não fazendo
parte das restrições a serem apuradas (fl. 567), havendo inclusive erro da empresa ao indicar o
código 3426 quando inclusive o próprio documento que ela nos apresenta possui outro código.
Portanto todos os valores deste item 0005 do PER/DCOMP (fls. 557) indicados como fonte de
crédito a ser restituído já foram apresentados pela empresa nos itens 0001 e 0002 de fls. 557 na
mesma DCOMP, e considerados como formadores do crédito. A indicação efetuada no item 0005
é uma duplicidade efetuada pela empresa, que temos a obrigação de não aceitar (fls. 224,239/243).
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

5. CNPJ: 00.000.000/5064-43 > RECONHECIDA PELA DRJ
Foi confirmado o valor pleiteado.
6. CNPJ: 05.775.723/0001-86 > RECONHECIDA PELA DRJ
Apresentou comprovante de retenção no qual constava como favorecido o Consórcio GASPAV e
comprovou a vinculação da interessada com o Consórcio.
7. CNPJ: 17.298.092/0001-30 > RECONHECIDA PELA DRJ
Foi confirmado o percentual de participação da Construtora no Consórcio ODEBLEI FLARE
(CNPJ: 09.506.014/0001-56).
8. CNPJ: 33.066.408/0001-15 > RECONHECIDA PELA DRJ
Foi confirmado o percentual de participação na companhia.
9. CNPJ: 33.700.394/0001-40 > RECONHECIDA PELA DRJ
Foi confirmado o percentual de participação na companhia.
10. CNPJ: 60.746.948/0001-12 > RECONHECIDA PELA DRJ
Foi comprovado o percentual de participação no Consórcio GASPAV.
11. CNPJ: 90.400.888/0001-42 > RECONHECIDA PELA DRJ
Foi comprovado o percentual de participação nos Consórcios CNO/OAS/QG, GASPAV, DEBLEI
FLARE.
II) IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR NÃO CONFIRMADO
Quanto ao imposto pago no exterior, a interessada foi intimada a apresentar os documentos de
origem estrangeira, legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado, consularizado e
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme a Lei no 10.406/2006, art.
224; CPC art. 129 e 148; Lei no 6.015/73 e PN CST no 250 de 1971. Somente os documentos de
origem da Venezuela atenderam às exigências legais.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que requesta o
reconhecimento integral dos créditos, apontando os seguintes pontos controvertidos:
a) Quanto aos créditos de IRRF do “Consórcio PRA-1 MÓDULOS”, entende
haver apresentado os documentos de retenção em fonte, notadamente
levantamentos de depósitos judiciais onde a mesma ocorreu, instrumentos
contratuais que comprovam sua participação em 65% da obra, assegurando-se
o mesmo percentual sobre os créditos retidos;
b) Quanto aos créditos de IRRF referentes à aplicação de renda fixa, alega que o
informe de rendimentos que apresentou confirma a retenção e que se trata de
fonte pagadora diversa (CNPJ diverso) daquela que a administração tributária
entendeu já haver sido aproveitada, aduzindo ser equivocada a alegação de
que haveria duplicidade de aproveitamento do mesmo crédito;
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

c) Quanto ao imposto de renda pago no exterior, apresenta planilha abaixo
reproduzida, indicativa de que os créditos havidos na Angola, Argentina,
Líbia, Peru-2 e Peru-3 devem ser considerados, porquanto as razões
meramente formais que serviram de fundamento à denegação dos créditos
foram cumpridas, conforme apontamentos que serão considerados no decorrer
do voto.
Este colegiado, em formação anterior, determinou a realização de diligência
tendente a esclarecer os pontos controvertidos durante os debates, conforme Resolução no 1201-
000.509 (fls. 1607/1625), que determinou os seguintes esclarecimentos:
Em face do exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência, para que a
unidade da Receita Federal da circunscrição da contribuinte:
a) anexe aos presentes autos a DIPJ do ano-calendário 2009;
b) intime a contribuinte a apresentar:
b.1) os documentos relativos ao processo judicial n° 209957712008, Justiça Federal
da Bahia, assim como a contabilização efetuada quanto ao valor recebido;
b.2) documentos, além daqueles já constantes nos autos, relativos ao IRRF de R$
1.284.292,21 considerado em duplicidade, em especial a escrituração contábil a
demonstrar o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes;
b.3) outros documentos que forem considerados pertinentes.
c) com base em todos esses documentos, assim como em consultas a sistemas internos da
Receita Federal, em especial o sistema DIRF, elabore relatório circunstanciado quanto à
utilização dos valores de IRRF em referência.
Desse relatório dar-se-á ciência à contribuinte para que, querendo, manifeste-se no prazo de
trinta dias.
Havendo ou não a manifestação, os autos devem retornar para julgamento.
A administração tributária realizou a diligência e apresentou relatório fiscal às fls.
1808/1811, a seguir transcrito:
Atendendo ao item “a” demandado pelo CARF, procedemos a juntada da DIPJ do ano
calendário 2009 (fls. 1.695 a 1800).
Em atenção ao item “b”, emitimos a intimação às fls. 1.629 a 1.635, pela qual a contribuinte
foi intimada a realizar as providências, como segue:
“1. Apresentar os documentos relativos ao processo judicial n° 209957712008,
Justiça Federal da Bahia, assim como a contabilização efetuada quanto ao valor
recebido;
OBSERVAÇÃO: Deverão ser juntados os documentos do processo judicial que
comprovam a obtenção dos rendimentos e o IRRF. Documentos do processo
que não dizem respeito a este assunto não deverão ser juntados.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

2. Apresentar os documentos, além daqueles já constantes nos autos, relativos ao
IRRF de R$ 1.284.292,21 considerado em duplicidade, em especial a escrituração
contábil a demonstrar o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes;
3. Apresentar outros documentos que forem considerados pertinentes.”
Para atender a intimação, a contribuinte apresentou os documentos juntados às fls. 1.639 a
1.694.
Conferindo os documentos apresentados, constatamos: Cópias de páginas correspondentes à
sentença da Ação Declaratória no 2099577-1/2008 (fls. 1.643 a 1.649); Cópias de páginas do
relatório do processo de Apelação no 0000517-17.2008.8.05.0161 (fls. 1.650 e 1.651); Cópias
de páginas em condições legíveis deficientes da certidão de julgamento (fls. 1.652), do
acórdão (fls. 1.653) e do voto (fls. 1.654 a 1.665), relacionados à Apelação no 0000517-
17.2008.8.05.0161; Cópia da decisão sobre o Recurso Especial na Apelação no 0000517-
17.2008.8.05.0161 (fls. 1.666 a 1.668); Cópia da decisão sobre o Recurso Extraordinário na
Apelação no 0000517-17.2008.8.05.0161 (fls. 1.669 e 1.670); Cópia da Certidão de Trânsito e
Baixa do processo no 0000517-17.2008.8.05.0161 (fls. 1.671); Quadro demonstrativo e cópia
de extrato de pesquisa do sistema SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil, datado
de 29/09/2009, com informações de resgate de depósito judicial com incidência de IR no
valor de R$ 89.403,50 (fls. 1.672); Cópias de páginas denominadas “razão” que dão a
entender tratar-se das informações relacionadas à contabilização do rendimento
correspondente às receitas financeiras obtidas no resgate do depósito judicial (fls. 1.673 e
1.674); e Cópias de páginas de documento expresso em língua estrangeira (fls. 1.675 a
1.692).
Pela análise dos documentos, vimos que os documentos juntados às fls. 1.643 a 1.674,
destinaram-se a atender ao item “b.1”, demandado pela Resolução do CARF. Os demais
documentos apresentados não estão relacionados ao assunto questionado na intimação.
Como relatado, vimos que a contribuinte não apresentou os documentos mencionados nos
itens “b.2”.
Em atenção ao item “c” demandado, relatamos os fatos com base nos documentos
apresentados pela contribuinte e nas demais informações disponíveis à Receita Federal do
Brasil.
Pelo que vimos em relação ao IRRF declarado na formação do crédito, no valor de R$
58.112,28, que corresponde à parcela proporcional da contribuinte sobre o valor total retido
de R$ 89.403,51, os documentos apresentados pela contribuinte frustraram a expectativa de
aprofundamento nas averiguações, uma vez que, as informações constantes dos documentos
apresentados não acrescentaram elementos para esclarecer os fatos.
Os documentos apresentados demonstram que a contribuinte obteve êxito em ação judicial
demandada, o que teria permitido o resgate de depósito judicial, que teria gerado a incidência
do IR retido.
Com relação aos documentos contábeis, vimos que os mesmos se constituem em simples
páginas de papel sem assinatura, sinal de autenticação, tempestividade e não demonstra a
contabilização do valor efetivamente recebido. Não se apresenta como lançamento contábil
do tipo: débito de caixa ou banco e IRRF a recuperar a crédito de receitas. Não condizem
com o que foi cobrado na intimação. A contribuinte foi intimada a comprovar a
contabilização do valor recebido (entrada em caixa).
Ainda, com relação ao IRRF, tentamos de diversas formas confirmar as informações em
DIRF, mas não tivemos retorno. Tentamos, também, confirmar o pagamento em DARF do
tributo, consultando o sistema de arrecadação da RFB com os parâmetros: período da
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

arrecadação = 29/09/2009 a 31/12/2009 e valor = R$ 89.403,50 a R$ 150.000,00. O
pagamento não foi localizado.
Por fim, vimos que a contribuinte não atendeu ao item “2” da intimação, que corresponde ao
item “b.2” da resolução. Com relação a este item, conferindo a DIRF apresentada pela fonte
pagadora com o CNPJ (oito dígitos) no 00.000.000, constatamos todas as informações
relacionadas à contribuinte, declaradas à RFB, demonstrada às fls. 1.801 a 1.807, como
segue:

Pela demonstração acima, vimos que os valores totais do IRRF retido pela fonte pagadora
com o CNPJ no 00.000.000 (oito dígitos) apresentam o valor de R$ 1.285.480,63 e nada mais
que isto. Não procedem os argumentos de que a contribuinte teve IRRF pela mesma fonte
pagadora com os CNPJ no 00.000.000/5055/52 e 00.000.000/0001-91. Também não
procedem as justificativas usadas para defender este argumento, apontando as diferenças de
IRRF nos meses de abril (R$ 198.579,11 x R$ 197.841,66) e maio (R$ 250.380,23 x R$
250.352,74), comparando os documentos juntados às fls. 141 a 146 com as informações da
DIRF apresentada à RFB.
Aqui cabe destacar que as normas que instituem a apresentação da DIRF, dispõem que esta
deve ser apresentada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica de direito privado
domiciliada no Brasil.
É provável que as divergências se constituíram pelo fato da fonte pagadora ter fornecido os
informes de rendimentos com pequenas divergências de valores em relação aos informados
na DIRF.
Sem mais a relatar, concluímos este procedimento.
Fica a contribuinte ciente deste relatório, a qual terá o prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência para se manifestar sobre o mesmo.
A contribuinte apresentou manifestação à conclusão da diligência em petição de
fls. 1817/1822, onde apresenta os seguintes esclarecimentos sobre os pontos controvertidos:
No que respeita ao item (b.2), a requerente esclarece que está envidando esforços para o
levantamento de outros documentos que comprovem a efetividade do crédito pleiteado e,
consequentemente, refutem integralmente às alegações trazidas pelo trabalho fiscal.
Em relação ao item (c) não merece prosperar o entendimento da fiscalização a respeito do não
atendimento ao item “c” demandado, que tange sobre a comprovação da retenção dos valores
de IRRF que foram objeto de aproveitamento.
Conforme se depreende da documentação acostada à manifestação à diligência, de 14.8.2020, a
requerente colacionou informe de rendimento do Consórcio PRA-1 Módulos extraído do
Sistema de Informações do Banco do Brasil (“SISBB”) em que fica claro que o valor do IRF
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

retido foi de R$ 89.403,50, por ocasião do recebimento de rendimentos no montante de R$
510.877,19 em virtude de resgate de depósito judicial. Note-se:

Em seguida, a requerente demonstrou que tal valor foi apropriado na proporção de sua
participação no referido consórcio (65%), perfazendo um total de R$ 332.070,17, com um IRF
correspondente de R$ 58.112,28.
Não à toa que, dando lastro a tal documento, a requerente também acostou página do livro-
razão da contabilidade financeira do Consórcio do qual figura como um dos consorciados, em
que consta o registro de um crédito no referido montante. Veja-se:

Destaca-se que a apresentação do comprovante de retenção pela fonte pagadora dos
rendimentos, lastreado em registro contábil, tal como realizado pela requerente, constitui prova
cabal do crédito de IRF.
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

Dessa forma, comprovada a retenção do IRF pleiteado, ao requerente não pode recair o ônus de
seu não reconhecimento por ocasião de sua não localização no sistema interno da RFB.
Por fim, a recorrente apresentou petições de fls. 1852/1855 e 1817, em que anexa
documentos adicionais para comprovação dos créditos que requesta serem reconhecidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Importa registrar que o processo veio ao CARF após regular tramitação, tendo essa
Turma de Julgamento, em composição diversa, determinado a conversão do feito em diligência,
conforme resolução 1201-000.509, de 13 de junho de 2018. Naquela ocasião, o anterior relator
dava provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo a maioria dos créditos, exceto a
glosa do aproveitamento pago na Líbia.
Não obstante, a diligência fora solicitada para esclarecimentos de pontos sensíveis
à análise dos julgadores, apenas em relação aos dois primeiros pontos controvertidos,
relacionados ao IR-fonte retido no Brasil, quais sejam: (a) retenção em fonte decorrente de ação
judicial e (b) retenção em fonte de aplicações financeiras possivelmente em duplicidade.
No que tange ao terceiro ponto controvertido, relacionado ao IR-fonte do exterior,
não houve diligência.
Assim, cada uma das três controvérsias devem ser analisadas separadamente.
PRIMEIRA CONTROVÉRSIA: IR-FONTE RETIDO NO BRASIL DO CONSÓRCIO
PRA1-MÓDULOS
A glosa desse crédito foi assim justificada no despacho decisório:
Declarou ter sofrido retenção no valor de R$ 58.112,28 (cinquenta e oito mil, cento e
doze reais e vinte centavos) pelo Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91 (fls.
225), apresentando como comprovante de retenção o documento de fls. 226 que trata
de depósito judicial da Justiça Federal da Bahia no valor de R$ 89.403,50 referente
ao processo n°209957712008, no qual o autor é o CONSÓRCIO PRA1-MÓDULOS,
inscrito no CNPJ sob o número 06.306.822/0001-81 e o réu a Prefeitura Municipal de
Maragogipe, inscrita no CNPJ sob o número 13.784.384/000122. Em consulta aos
sistemas da RFB não encontramos a confirmação desta retenção e nem tão pouco
recebemos documentos do processo judicial e do consórcio que nos possibilitassem
uma ampliação nas possibilidades de confirmação de retenção.
A resolução determinou a diligência para que se apresentasse prova adicional dos
documentos judiciais relacionados à alegada retenção e sua respectiva contabilização.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

Vê-se dos autos que a contribuinte apresentou inúmeras peças processuais
relacionadas à citada ação judicial, as quais estão acostadas às fls. 1643/1671, inexistindo
dúvidas quanto ao levantamento dos valores por ela mencionados. Da mesma forma, apresentou
documentos de fls. 1672/1673 onde está demonstrado o levantamento do depósito judicial e a
retenção em fonte realizada pelo Banco do Brasil, complementado com a informação de
contabilização da receita no livro razão, conforme telas abaixo reproduzidas:

Verifico que a prova da retenção está comprovada, assim como a respectiva
demonstração do oferecimento da receita à tributação. Aliás, tal matéria já fora reconhecida pelo
relator original deste processo, que assim concluiu em seu voto: “Entendo aqui que existe nos
autos um conjunto probatório robusto que permite o reconhecimento do crédito de IRRF
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

correspondente. O ponto aqui é a valoração e consideração não somente da prova direta mas
também da prova indireta no processo administrativo fiscal”.
Não obstante, os documentos adicionais juntados à diligência afastam as dúvidas
anteriores do colegiado em relação a esse ponto, razão pela qual dou provimento ao recurso neste
ponto, a fim de reconhecer o crédito de IRRF relacionado ao CONSÓRCIO PRA1-MÓDULOS.
SEGUNDA CONTROVÉRSIA: IR-FONTE RETIDO NO BRASIL DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
Nesse ponto, a negativa do crédito foi assim justificada pela DRJ:
Declarou ter sofrido retenção no valor de R$ 1.284.292,21 da filial 00.000.000/5055-52 do
Banco do Brasil. Apresentou como comprovantes os documentos de fls. 238/244, onde consta
que tal filial do BB reteve diretamente no CNPJ da matriz da CNO a importância de R$
1.284.292,21. O documento de fls. 239 é quase idêntico ao apresentado na folha 224, somente
divergindo nos meses de janeiro, abril e julho, sendo que o único valor pretendido pela
empresa e ainda não considerado, o de julho (R$ 55.431,57) já foi computado
automaticamente pelo sistema eletrônico, não fazendo parte das restrições a serem apuradas
(fls. 567), havendo inclusive erro da empresa ao indicar o código 3426 quando inclusive o
próprio documento que ela nos apresenta possui outro código. Portanto, todos os valores deste
item 0005 do PER/DCOMP (fls. 557), indicados como fonte de crédito a ser restituído já
foram apresentados pela empresa nos itens 0001 e 0002 de fls. 557, na mesma DCOMP, e
considerados como formadores do crédito. A indicação efetuada no item 0005 é uma
duplicidade efetuada pela empresa que temos a obrigação de não aceitar (fls. 224,239/243).
A esse respeito, a diligência foi determinada para a juntada de “... b.2)
documentos, além daqueles já constantes nos autos, relativos ao IRRF de R$ 1.284.292,21
considerado em duplicidade, em especial a escrituração contábil a demonstrar o oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes”.
A contribuinte foi intimada a apresentar tais documentos, porém, respondeu à
intimação sem juntar os documentos solicitados, limitando-se a informar que “No que respeita
ao item (b.2), a requerente esclarece que está envidando esforços para o levantamento de outros
documentos que comprovem a efetividade do crédito pleiteado e, consequentemente, refutem
integralmente às alegações trazidas pelo trabalho fiscal” (fls. 1819).
Assim, considerando que não foram afastadas as dúvidas do colegiado
relacionado à alegada duplicidade de retenções em fontes decorrentes das citadas aplicações
financeiras, bem como não ter a parte apresentado nenhum documento contábil ou fiscal para
demonstrar que tais receitas, ainda que fosse afastada a alegada duplicidade, tivessem sido
tributadas, não há como reconhecer os créditos de IRRF dela decorrentes.
Portanto, mantenho a glosa dos créditos relacionados ao IR-fonte de aplicações
financeiras aqui consideradas.
TERCEIRA CONTROVÉRSIA: IRPJ PAGO NO EXTERIOR
Nesse ponto, não houve conversão em diligência, inexistindo fatos adicionais a
serem considerados.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

Foram negados os créditos do IRPJ pago na Angola, Argentina, Líbia, Peru e
Venezuela, por questões de natureza formal, notadamente, a alegada falta de consularização,
tradução e registro cartorário dos documentos apresentados.
Entendo que o voto apresentado pelo relator original, apresentado na sessão de
julgamento que resultou na conversão em diligência, apreciou o mérito de forma adequada,
enfrentando os pontos nevrálgicos sobre as controvérsias relacionadas aos pagamentos do
imposto pago no exterior e vindicados pela contribuinte para a formação do seu saldo negativo.
Apenas em relação ao imposto pago na Líbia não serão aceitos os argumentos da
ilustre relatoria anterior, pelas razões apontadas abaixo, de forma que tais créditos também
devem ser reconhecidos. Não obstante, incorporo as razões de decidir abaixo transcritas,
complementadas pontualmente para demonstração de meu entendimento:
IR pago no exterior
Em relação ao aproveitamento do IR pago no exterior, entendeu a autoridade fiscal que tais
valores não foram comprovados em razão da ausência de apresentação de documentos
consularizados, traduzidos e registrados em cartório. Aproveito o quadro demonstrativo
apresentado pela Recorrente que resume bem a situação:

Neste item, o embate que se trava entre a ora Recorrente e a fiscalização é de natureza
meramente formal, ou seja, a leitura dos autos permite concluir que não há questionamento
quanto à existência do crédito mas sim ao descumprimento dos requisitos previstos nas Leis n.
9.249/95.
A Lei n. 9.249/95 dispõe o seguinte em seu artigo 26 e § 2°:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
(...)
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Basicamente, toda a discussão em torno do IR pago no exterior no presente caso fica resumido
ao cumprimento da regra acima referida.
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

Por outro lado, alega a Recorrente que não deve ser esquecida a previsão constante da Lei n.
9.430/96 em seu art. 16 e § 2° e inciso II que assim dispõe:
Art.16.Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas,
no exterior, serão:
(...)
§2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
II – fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
O ponto de partida de minha análise é a previsão contida na Lei n. 9.430/96 em seu art. 16 e §
2° e inciso II que, a meu ver, representa um opção ao disposto no art. 26 da Lei n. 9.249/95.
Não me parece aqui uma questão de simplificação como defende a Recorrente e como, de fato,
consta na exposição de motivos da Lei n. 9.430/96 em relação a tal artigo.
Entendo tratar-se de uma opção, vez que nem sempre fazer a prova contida no art. 16 da Lei n.
9.430/96 seja mais simples que trazer a documentação exigida pelo art. 26 da Lei n. 9.249/95.
Desta forma, o ponto nuclear da presente discussão é saber se é possível considerar apenas o
requisito trazido no artigo 16 da Lei n. 9.430/96 para fins de possibilitar a utilização do IR
pago no exterior, sem exigência dos requisitos do art. 26 da Lei n. 9.249/95.
Para simplificar meu racional e deixá-lo claro desde já, trago aqui acórdão de lavra da
Conselheira Sandra Maria Faroni nos autos do processo n. 16327.000619/200161 que traz a
seguinte ementa:
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Para fins de compensação do imposto de renda incidente no exterior, a comprovação
pode ser feita na forma do art. 16 da Lei 9.430/96.
No mesmo sentido, destaco também o acórdão n. 1402-001.314 da 2°Turma da 4°Câmara da
1°Seção de relatoria do Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva:
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. MEIO DE PROVA. COMPENSAÇÃO.
À luz do § 2o, II, do art. 16, da Lei n° 9.430, de 1996, a prova do imposto pago no
exterior pode ser feita por meio da apresentação de documento de arrecadação.
Todavia, produz o mesmo efeito do documento de arrecadação a prova da entrega da
declaração de pessoa jurídica no exterior indicando o imposto apurado, o valor das
retenções, o valor das antecipações e o montante de saldo anterior utilizado no
pagamento do tributo.
Da mesma forma que, no Brasil, o imposto de renda retido na fonte; o recolhimento das
estimativas e a utilização de saldo negativo de período anterior se constituem em meio
de pagamento do tributo devido, apurando-se o saldo remanescente, tal regra também
se aplica aos tributos pagos na Argentina, cuja declaração entregue pela pessoa
jurídica apontando o imposto apurado, os valores das retenções, das antecipações e o
montante de saldo anterior utilizado no pagamento do tributo constitui-se em prova de
pagamento.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

O presente julgador se alinha integralmente ao entendimento externado nas ementas acima. Me
parece não haver espaço para dúvidas quanto à possibilidade de aplicar-se o art. 16 da Lei n.
9.430/96 para fins de comprovação do imposto pago no exterior como opção à gama de
documentos previstos no art. 26 da Lei n. 9.249/95.
O art. 16 da Lei n. 9.430/96 não é somente clara mas também expressa neste sentido.
Não enxergo qualquer argumento razoável em sentido contrário.
Uma vez demonstrado o contexto do direito aplicável ao caso em tela, deve o presente julgador
analisar se, de fato, a Recorrente fez a comprovação prevista no art. 16 da Lei n. 9.430/96.
Aduz a Recorrente que os países (Angola, Argentina, Libia, Peru e Venezuela) efetivamente
tributam a renda, fato este corroborado pela ausência de tais países da lista negra de paraísos
fiscais da Instrução Normativa n. 1.037/10.
Trata-se, a meu ver, de importante argumento, pois, a formação de tal lista de jurisdições
consideradas como Paraíso Fiscal decorre de estudo elaborado pela Receita Federal do Brasil
para fins identificação de países que não tributam a renda ou a tributam por meio de alíquota
inferior a 20%.
O argumento é interessante, pois, de fato, a ausência do país da lista negra de paraísos fiscais
traz uma evidência de que os países ora em questão tributam a renda. Contudo, entendo que
este argumentos, por si só, não configura prova de tal tributação. Deve haver mais.
No tangente ao Peru (Decreto n. 7.020/09) e Argentina (Decreto n. 87.976/82), a existência de
tratados para evitar a dupla tributação que foram firmadas com o Brasil, forma um conjunto de
evidência que reputo suficiente para a dispensa da consularização prevista no art. 26 da Lei n.
9.249/95, bastando haver também a prova da arrecadação do imposto.
Uma vez feitos os esclarecimentos de ordem teórica, cabe agora fazer uma análise também
fática do IR gerado em cada um dos países de origem.
Angola
No caso de Angola, trouxe aos autos a Recorrente, os documentos de arrecadação Documento
de Arrecadação de Receitas e Documento de Liquidação de Impostos, devidamente
autenticados no Cartório de Luanda e na Embaixada do Brasil em Luanda. Tais documentos
podem ser encontrados no doc. 21 da Manifestação de Inconformidade (fls. 194/221).
Cabe lembrar, todos os documentos citados, por óbvio, estão na língua portuguesa que é o
idioma oficial de Angola.
Diante de tal rol de documentos, entendo terem sido cumpridos os requisitos legais que
possibilitam o aproveitamento pela Recorrente do imposto pago em Angola.
Líbia
Devo reconhecer que a tarefa de fazer comprovação do imposto pago na Líbia não é das mais
fáceis, tendo em vista o conflito que lá se instaurou.
Contudo, isso não dispensa a Recorrente de fazer a prova necessária para fins de
aproveitamento do imposto.
Como mencionei acima, entendo que a comprovação nos moldes do art. 16 da Lei n. 9.430/96
dispensa a contribuinte da apresentação de todos os documentos previstos no art. 26 da Lei n.
9.249/95.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

No caso de Argentina e Peru considero como suficiente a ausência de tais países da lista de
paraísos fiscais somada à existência de Tratado para Evitar a Dupla Tributação que esses países
assinaram com o Brasil.
De fato, a Recorrente trouxe aos autos as guias de pagamento do imposto. Contudo a
fiscalização não aceitou a autenticação efetuada pelo Consulado-Geral do Brasil em Lisboa que
não era a autoridade consular na Libia, por óbvio.
Neste sentido, entendo que os requisitos do art. 26 da Lei n. 9.249/95 não foram atendidos.
Assim, no caso do imposto pago na Líbia, cabe verificar se a Recorrente fez prova de que tal
país tributa a renda.
Neste caso, além do simples argumento de que a Líbia não figura na lista de paraísos fiscais da
Instrução Normativa n. 1.037/10, não encontrei qualquer outra evidência acerca da efetiva
tributação no país o que não me permite concluir que foram atendidos os requisitos do art. 16
da Lei n. 9.430/96.
Aduz a Recorrente que tendo em conta o conflito civil deflagrado na Líbia, o disposto no art.
26 da Lei n. 9.249/95 seria uma norma de impossível aplicação à situação fática ora analisada.
Compreendo o argumento mas não concordo com sua aplicação ao caso em tela. Não existe na
legislação tributária brasileira qualquer previsão de dispensa do cumprimento das obrigações
de comprovação do imposto pago no exterior em caso de conflito no país de origem. Não há,
igualmente, previsão sobre a maneira do tal conflito seria formalmente reconhecido pelo Brasil
para fins desta inexistente dispensa.
Assim, não há nos autos elementos suficientes que permitam a conclusão de que o imposto
pago na Líbia possa ser aproveitado no Brasil.
Peru
No caso do imposto pago no Peru, é possível verificar nos autos que foram apresentados os
comprovantes de arrecadação traduzidos para a língua portuguesa e devidamente autenticadas
pela Embaixada do Brasil em Lima.
No caso do Peru, os julgadores da DRJ mantiveram a glosa vez que entenderam que os
instrumentos apresentados pela Recorrente não seriam comprovantes de pagamento e não
foram apresentadas as demonstrações financeiras da controlada no Peru.
As demonstrações financeiras foram apresentadas em conjunto com o Recurso Voluntário.
Entendo aqui ser possível a aceitação de tal documento, uma vez que surgiu na DRJ a
consideração da ausência de tal documento para glosa do imposto pago no Peru.
Com relação ao entendimento de que os documentos apresentados não se tratarem de
documento de arrecadação, devo divergir dos julgadores de 1°instância.
Aliás, devo destacar aqui que tais documentos informam claramente os valores tributados e
foram devidamente chancelados pela autoridade fiscal peruana, consularizados e traduzidos,
assim, não vejo razão para não considera-los capazes para fins de comprovação do pagamento
do imposto pago no Peru.
Por fim, mas não menos importante, já fora mencionado neste voto que a existência de tratado
para evitar a dupla tributação assinada entre o Brasil e o Peru, forma um elemento determinante
para fins de comprovação de que o Peru efetivamente tributa e renda, restando, portanto,
preenchido o requisito constante do art. 16 da Lei n. 9.430/96.
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

Diante do exposto, entendo presentes os requisitos que possibilitam o aproveitamento pela
Recorrente no Brasil do imposto pago pela controlada no Peru.
Argentina
No caso do imposto pago na Argentina, os julgadores da DRJ entenderam que a Recorrente não
apresentou prova de reconhecimento dos pagamentos pelo órgão arrecadador argentino,
tradução dos documentos e as demonstrações financeiras.
Noto aqui que a autoridade fiscal reconheceu que foram apresentados os documentos de
arrecadação, contudo entende pela glosa do aproveitamento do imposto em razão de
descumprimento de obrigação de natureza formal.
Pois bem, mais uma vez, invoco aqui a possibilidade de dispensa do cumprimento das
obrigações do art. 26 da Lei n. 9.249/95 se forem apresentadas as comprovações de
arrecadação do imposto e for comprovado que o país de origem, efetivamente, tributa a renda,
nos moldes do art. 16 da Lei n. 9.430/96.
No presente caso, entendo presentes os elementos previstos no art. 16 da Lei n. 9.430/96, vez
que os comprovantes de arrecadação foram apresentados e que resta comprovado que a
Argentina tributa a renda, considerando para tanto, além da ausência deste país da lista de
paraísos fiscais da Instrução Normativa n. 1.037/10, temos também um tratado para evitar
dupla tributação assinado entre Brasil e Argentina (Decreto 74/81).
Assim, cabe razão à Recorrente no tangente ao aproveitamento do imposto pago na Argentina.

Especificamente em relação ao imposto pago na Líbia, além da recorrente ter
apresentado os documentos consularizados em Portugal (dada a circunstância de guerra),
igualmente apresentou comprovação da legislação traduzida (fls. 1815), estando dispensado a
apresentar os demais documentos previstos no art. 26 da Lei no 9.249/95, dada a faculdade
prevista no art. 16 da Lei no 9.430/96.
É dizer, pelas mesmas razões que permitem o reconhecimento dos créditos em
relação aos demais países, o mesmo entendimento se aplica para os pagamentos havidos na
Líbia.
Assim, todos os créditos de tributos no exterior que compõem a DCOMP devem
ser reconhecidos, dando-se provimento ao recurso nesse ponto.
DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE
Importa registrar que a contribuinte apresentou petição de fls. 1852/1858 em que
apresentou documentos adicionais relacionados ao pagamento do imposto na Angola
(documentos anexados às fls. 1859/1868). Tratam de declarações da autoridade tributária
daquele país, confirmando o pagamento do imposto de renda no exercício em análise.
Considero que as razões apresentadas no voto acima já convencem este julgador
da procedência do pedido em relação aos créditos do imposto pago em Angola, porém,
adicionalmente ao que fora versado, verifica-se evidente esforço probatório da parte em
colacionar aos autos prova documental que efetivamente valida os créditos relacionados àquele
país, devendo os mesmos serem reconhecidos.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.200 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900045/2015-89

Reconheço a possibilidade de juntada tardia de documentos como forma de
demonstração da verdade material, pautada no formalismo moderado que referencia as
exigências procedimentais do processo administrativo fiscal.
Por isso mesmo, deve-se validar o crédito quando o esforço probatório convencem
o julgador de sua liquidez e certeza, tanto quanto deve o mesmo ser negado quando falta
musculatura probatória relacionada a pontos específicos da defesa da parte.
Assim, para fins de liquidação desta decisão, adicionalmente ao que já fora
deferido pela DRJ:
- DÁ-SE PROVIMENTO: Para reconhecer (a) os créditos de IR-fonte retidos no
Brasil e relacionados ao CONSÓRCIO PRA1-MÓDULOS e (b) os créditos de tributos pagos no
exterior relacionados aos países de Angola, Argentina, Peru, Venezuela e Líbia.
- NEGA-SE PROVIMENTO: Para manter as glosas relativas ao IR-fonte retido
no Brasil de aplicações financeiras.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para (a)
reconhecer adicionalmente os créditos de IR-fonte retidos no Brasil e relacionados ao
CONSÓRCIO PRA1-MÓDULOS e (b) reconhecer os créditos de tributos pagos no exterior
relacionados a todos os países apontados nas DCOMPs.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1910
DF CARF MF
Original